Tribunal: STJ
Processo: 0038518-83.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220596 - RJ (2025/0283788-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ANDERSON DE SOUZA LEITE (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDERSON MOURA ROLLEMBERG - RJ107564
JONATHAN DA CUNHA BASTOS - RJ235209
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. EXCEPCIONALIDADE.
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. INFLUÊNCIA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Deve ser negado provimento ao recurso em
, pois não
habeas corpus
demonstrado constrangimento ilegal na espécie. A jurisprudência desta
Corte Superior admite, em caráter excepcional, o recebimento da denúncia
baseado em testemunhos indiretos, especialmente em crimes cometidos
por organizações criminosas que geram medo na comunidade. Precedente.
2. No caso concreto, os depoimentos das testemunhas em solo policial não
são meros testemunhos indiretos, pois contêm informações obtidas durante
as investigações, identificando o autor do homicídio como traficante “dono
do Morro do Palácio” e apontando riscos de intimidação de familiares e
testemunhas por meio de ameaças.
3. A prisão preventiva está lastreada em elementos concretos dos autos,
destacando a gravidade concreta da conduta e o risco à instrução criminal,
diante da probabilidade de influenciar o depoimento de testemunhas,
porque o delito foi praticado mediante brutal violência e o acusado é
apontado como o chefe do tráfico de entorpecentes no "Morro do Palácio",
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva.
4. Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50845129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:25:17
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 6b432150-c903-466e-8d80-1e63aaee2d12

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:25:17
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 6b432150-c903-466e-8d80-1e63aaee2d12

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220596 - RJ (2025/0283788-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ANDERSON DE SOUZA LEITE (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDERSON MOURA ROLLEMBERG - RJ107564
JONATHAN DA CUNHA BASTOS - RJ235209
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. EXCEPCIONALIDADE.
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. INFLUÊNCIA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Deve ser negado provimento ao recurso em
, pois não
habeas corpus
demonstrado constrangimento ilegal na espécie. A jurisprudência desta
Corte Superior admite, em caráter excepcional, o recebimento da denúncia
baseado em testemunhos indiretos, especialmente em crimes cometidos
por organizações criminosas que geram medo na comunidade. Precedente.
2. No caso concreto, os depoimentos das testemunhas em solo policial não
são meros testemunhos indiretos, pois contêm informações obtidas durante
as investigações, identificando o autor do homicídio como traficante “dono
do Morro do Palácio” e apontando riscos de intimidação de familiares e
testemunhas por meio de ameaças.
3. A prisão preventiva está lastreada em elementos concretos dos autos,
destacando a gravidade concreta da conduta e o risco à instrução criminal,
diante da probabilidade de influenciar o depoimento de testemunhas,
porque o delito foi praticado mediante brutal violência e o acusado é
apontado como o chefe do tráfico de entorpecentes no "Morro do Palácio",
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva.
4. Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
, interposto por ANDERSON DE
habeas corpus
SOUZA LEITE – réu em ação penal que apura a prática do crime de homicídio
qualificado –, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (fls.
41/53 – HC n. 0038518-83.2025.8.19.0000), a seguir ementado:
Documento eletrônico VDA49687669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 18:48:03
Código de Controle do Documento: d75af1f1-8672-4132-8dbb-a32be95a8b10

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. Art. 121 § 2o, I do Código
Penal. Os impetrantes narram que o paciente sofre constrangimento ilegal, por ato
da autoridade coatora, pela ausência de reconhecimento formal em sede policial,
ou ainda, em razão da falta de justa causa para o exercício da ação penal. Liminar
indeferida. SEM RAZÃO O IMPETRANTE: Não prosperam as razões do
Impetrante de que o paciente sofre constrangimento ilegal. No tocante à alegação
de ausência do reconhecimento do paciente em sede policial, destaca-se que a
necessidade de realização deste procedimento nos moldes do art. 226 , do Código
de Processo Penal deve acontecer quando houver sérias dúvidas acerca da
autoria delitiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que não
ocorre no caso em questão, uma vez que há outros elementos indiciários a
apontarem o paciente como autor do delito. No ponto, é importante salientar,
conforme decisão de indeferimento da liminar, “a alegada ausência de
testemunhas que conhecessem o paciente e daí eventual reconhecimento que o
aponte como autor do homicídio é argumento que não procede e não merece
acolhida. O homicídio teria ocorrido à vista de um sem número de pessoas.” De
qualquer sorte, sabe-se que via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação
de probatória, restando impossibilitada maior incursão nos fatos, até para não se
incorrer em supressão de instância. Quanto ao trancamento da ação penal, por
ausência de justa causa, cumpre destacar que esta medida só é albergada nas
hipóteses em que constatada, prima facie, a atipicidade da conduta, a incidência
de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de
prova de materialidade do delito, ou ainda, a indiscutível deficiência da peça
vestibular, o que não se constata no caso em análise. Diferentemente do alegado
pelo impetrante, a decisão especifica claramente a subsunção da hipótese em
testilha nos ditames do artigo 312 do CPP, restando demonstrada a gravidade em
concreto do crime praticado. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Busca o recurso a trancamento da ação penal e, consequentemente, o
relaxamento da prisão cautelar – referente à Ação Penal n. 0001002-
23.2025.8.19.0002 (fls. 102/103, da 3a Vara Criminal da comarca de Niterói/RJ) –,
sustentando ausência de justa causa para a ação penal, ao fundamento de que a
denúncia não demonstrou lastro probatório mínimo para a deflagração da persecução
penal: nota-se dos depoimentos em sede policial que as testemunhas não
reconheceram quem realmente teria tirado a vida da vítima Gabriel, trazendo apenas
(fl. 70).
relatos de ouvir dizer
Em contrarrazões, o
estadual requereu o desprovimento do recurso
Parquet
ordinário, aduzindo que a alegação de ausência de idoneidade probatória para ensejar
a deflagração da ação penal demanda dilação probatória incompatível com a via
estreita do
e que a prisão cautelar encontra-se devidamente
habeas corpus
fundamentada, encontrando respaldo fático e jurídico (fls. 85/99).
Sem pedido liminar. o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento
do recurso, apontando que não se vislumbra na espécie a ocorrência de nenhuma
nulidade que justifique o trancamento da ação penal (fls. 366/368).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49687669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 18:48:03
Código de Controle do Documento: d75af1f1-8672-4132-8dbb-a32be95a8b10

O recurso – que busca o trancamento da ação penal pela ausência de justa
causa, referente à imputação de homicídio qualificado, na Ação Penal n. 0001002-
23.2025.8.19.0002 (da 3a Vara Criminal da comarca de Niterói/RJ), e relaxamento da
prisão cautelar, decretada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução
criminal – não deve ser acolhido.
Inicialmente, porque a jurisprudência desta Corte Superior permite, em
casos excepcionais, o recebimento da denúncia baseado em testemunhos indiretos,
especialmente em crimes cometidos por organizações criminosas que geram medo na
comunidade (HC n. 979.596/BA, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
,
4/6/2025
DJEN de
).
10/6/2025
No caso em questão, os depoimentos das testemunhas em solo policial não
são meros testemunhos indiretos, pois contêm informações obtidas durante as
investigações, de que o autor do homicídio é identificado como traficante “dono do
Morro do Palácio” (fl. 190) e da existência de riscos de intimidação de familiares e
(fl. 191). Assim, a denúncia identificou indícios de
testemunhas por meio de ameaças
autoria nos elementos coletados, conferindo plausibilidade jurídica aos fatos descritos.
A corroborar: AgRg no HC n. 922.656/PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.
21/5/2025
27/5/2025
Finalmente, tem-se que a prisão preventiva está lastreada em elementos
concretos dos autos, destacando, para tanto, a gravidade concreta da conduta e o
risco à instrução criminal – diante da probabilidade de vir a influenciar o depoimento de
testemunhas, que se sentiriam constrangidas em vir a Juízo prestar os seus
depoimentos de forma livre, já que o delito foi perpetrado mediante brutal violência e o
acusado é apontado como o chefe do tráfico de entorpecentes no "Morro do Palácio"
(fl. 102) –, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva.
Em razão disso,
ao presente recurso em
nego provimento
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA49687669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 18:48:03
Código de Controle do Documento: d75af1f1-8672-4132-8dbb-a32be95a8b10

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 220.596 / RJ
Número Registro: 2025/0283788-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00385188320258190000 10022320258190002 202514100430 385188320258190000 951000062025
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDERSON DE SOUZA LEITE (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDERSON MOURA ROLLEMBERG - RJ107564
JONATHAN DA CUNHA BASTOS - RJ235209
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:10
Código de Controle do Documento: a86925c4-4cef-4e44-9759-c4031acc9223